Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600050-85.2020.6.16.0142
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
08/10/2020
Número: 0600050-85.2020.6.16.0142

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 20/08/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600050-85.2020.6.16.0142
Assuntos: Pesquisa Eleitoral, Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Sem Prévio
Registro
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600050-85.2020.6.16.0142
que julgou improcedente a pretensão contida na petição inicial, resolvendo o mérito na forma do
art. 487, I, do Código de Processo Civil e revogou a decisão que concedeu a tutela de urgência (ID
2865707), com a advertência expressa de que a reiteração da divulgação da pesquisa em tela
poderá caracterizar infração à legislação eleitoral e crime. (Representação Eleitoral por Divulgação
de Pesquisa Eleitoral sem Registro interposta pelo Diretório Municipal do partido Patriota de Maria
Helena/PR em face de Adelisa Fernandes dos Santos, Joaquim Lourenço, Joel Alves de Araújo,
Izaias Joaquim Figueiredo, Marcos Aurélio de Souza e Marlon Rancer Marques, alegando, em
síntese, que os representados estão alinhados para propalar pesquisa engendrada, desprovida de
registro junto ao TSE, via aplicativo Whatsapp e Facebook - que possuem grande dissemição,
como forma de propaganda eleitoral, ostentado o crescimento dos pré-candidatos a prefeito e vice
Marlon e Juraci, respectivamente, para as Eleições Municipais de 2020, em clara afronta ao art. 33,
§ 3º, da Lei 9.504/97. Juntaram prints das páginas de alguns dos representados com a pesquisa em
comento. Dizeres da pesquisa, com gráficos em azul, amarelo e vermelho: "Marlon e Juraci 65%
Salvator e Kauane 25% Não sabem 13% Maria Helena". Alega que referida pesquisa foi planejada
pelos representados Marlon e Joel, vez que contrataram a realização de pesquisa para prefeito e
vice do município de Maria Helena/PR, conforme de depreende de áudio encaminhado por Joel
para Marlon, via whastapp. Transcrição: "Joel: Oh Marlon tudo bom, onde você está? Sobe aqui
rapidinho, que a empresa que fez a pesquisa ontem para nós, mandou o resultado, deu bom
demais para nós cara, 65 a 22 e 13 indecisos, sobe aqui rapidinho". Com base no art. 300, do CPC,
foi deferido o pedido de tutela de urgência para determinar que os representados se abstenham de
veicular o material descrito na petição inicial em qualquer meio de comunicação social, sob pena
de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada nova veiculação). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PATRIOTA - MARIA HELENA - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
MARCELO APARECIDO RODRIGUES RIBEIRO
(ADVOGADO)
JOSE PENTO NETO (ADVOGADO)
ADELISA FERNANDES DOS SANTOS (RECORRIDO)
ANDERSON WAGNER MARCONI (ADVOGADO)
JOEL ALVES DE ARAUJO (ADVOGADO)
JOAQUIM LOURENCO (RECORRIDO)
ANDERSON WAGNER MARCONI (ADVOGADO)
JOEL ALVES DE ARAUJO (ADVOGADO)

JOEL ALVES DE ARAUJO (RECORRIDO)
ANDERSON WAGNER MARCONI (ADVOGADO)
JOEL ALVES DE ARAUJO (ADVOGADO)
ISAIAS JOAQUIM FIGUEIREDO (RECORRIDO)
ANDERSON WAGNER MARCONI (ADVOGADO)
JOEL ALVES DE ARAUJO (ADVOGADO)
MARCOS AURELIO DE SOUZA (RECORRIDO)
ANDERSON WAGNER MARCONI (ADVOGADO)
JOEL ALVES DE ARAUJO (ADVOGADO)
MARLON RANCER MARQUES (RECORRIDO)
ANDERSON WAGNER MARCONI (ADVOGADO)
JOEL ALVES DE ARAUJO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
10631
616
06/10/2020 15:10 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.365
RECURSO ELEITORAL 0600050-85.2020.6.16.0142 – Maria Helena – PARANÁ

Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: PATRIOTA - MARIA HELENA - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR54270
ADVOGADO: MARCELO APARECIDO RODRIGUES RIBEIRO
- OAB/PR5316000A
ADVOGADO: JOSE PENTO NETO
RECORRIDO: ADELISA FERNANDES DOS SANTOS
- OAB/PR35325
ADVOGADO: ANDERSON WAGNER MARCONI
- OAB/PR0058503
ADVOGADO: JOEL ALVES DE ARAUJO
RECORRIDO: JOAQUIM LOURENCO
- OAB/PR35325
ADVOGADO: ANDERSON WAGNER MARCONI
- OAB/PR0058503
ADVOGADO: JOEL ALVES DE ARAUJO
RECORRIDO: JOEL ALVES DE ARAUJO
- OAB/PR35325
ADVOGADO: ANDERSON WAGNER MARCONI
- OAB/PR0058503
ADVOGADO: JOEL ALVES DE ARAUJO
RECORRIDO: ISAIAS JOAQUIM FIGUEIREDO
- OAB/PR35325
ADVOGADO: ANDERSON WAGNER MARCONI
- OAB/PR0058503
ADVOGADO: JOEL ALVES DE ARAUJO
RECORRIDO: MARCOS AURELIO DE SOUZA
- OAB/PR35325
ADVOGADO: ANDERSON WAGNER MARCONI
- OAB/PR0058503
ADVOGADO: JOEL ALVES DE ARAUJO
RECORRIDO: MARLON RANCER MARQUES
- OAB/PR35325
ADVOGADO: ANDERSON WAGNER MARCONI
- OAB/PR0058503
ADVOGADO: JOEL ALVES DE ARAUJO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

– ELEIÇÕES 2020 - RECURSO
EMENTA
ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO ELEITORAL
–– PUBLICAÇÃO DE GRÁFICO NO FACEBOOK,
COM PERCENTUAIS ATRIBUÍDOS A
SUPOSTOS PRÉ-CANDIDATOS - CONTEÚDO
QUE NÃO CONFIGURA PESQUISA ELEITORAL,
MAS QUE TEM CARACTERÍSTICA DE MERA
ENQUETE – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO
REGISTRO NA JUSTIÇA ELEITORAL –
DIVULGAÇÃO DE ENQUETE ANTES DE
INICIADO O PERÍODO ELEITORAL - AUSÊNCIA
Num. 10631616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/10/2020 15:10:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100613584328900000010094092
Número do documento: 20100613584328900000010094092

DE VEDAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/10/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo DIRETÓRIO MUNICIPAL DO
PARTIDO PATRIOTA (PP) de Maria Helena – PR em face da sentença proferida pelo Juízo da
142° Zona Eleitoral de Umuarama (ID 9275866), por meio da qual julgou-se improcedente o
pedido de Representação Eleitoral, por divulgação de pesquisa sem registro, movida pelo
partido em face de ADELISA FERNANDES DOS SANTOS, JOAQUIM LOURENÇO, JOEL
ALVES DE ARAÚJO, IZAIAS JOAQUIM FIGUEIREDO, MARCOS AURELIO DE SOUZA e
MARLON RANCER MARQUES e revogou a decisão que concedera tutela de urgência.
Em suas razões recursais (ID 9276216), o partido argumenta, em síntese, que:
os recorridos são apoiadores e simpatizantes de MARLON e JURACI,
pré-candidatos a prefeito e vice – respectivamente – do município, e, conforme anexado
na inicial, esses divulgaram pesquisa eleitoral sem registro junto ao TSE, através de
aplicativo de mensagens e perfis em rede social, ostentando vantagem de intenção de
votos;
houve equívoco do Julgador sentenciante ao desqualificar a ação como
pesquisa eleitoral, “visto que, a legislação eleitoral em nenhum exige demonstração de
potencialidade do ato praticado, bastando a prova da divulgação da pesquisa desprovida
, ressalvando ainda que o fato de haverem apenas 47 interações nas
de registro”
publicações não exclui a possibilidade de um número muito maior de pessoas terem
acesso a elas;
o próprio Julgador constata que não havia registro de pesquisa pelo
município de Maria Helena junto ao TSE, e defere a tutela de urgência determinando a
exclusão das publicações das redes sociais dos recorridos;
não é possível alegar violação do direito de privacidade no que diz respeito

ao áudio juntado aos autos (ID 9276216) no qual consta um diálogo trocado entre os
recorridos JOEL e MARLON, e que foi replicado a inúmeras pessoas, e, por isso, não se
trata de prova ilícita;
Num. 10631616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/10/2020 15:10:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100613584328900000010094092
Número do documento: 20100613584328900000010094092

a conduta se amolda aos termos da proibição dos arts. 17 e 21 da
Resolução do TSE nº 23.600/19 e art. 33, § 3º, da Lei 9.504/97, atraindo a incidência de
multa aos representados.
Ao final, requer a modificação da sentença no sentido de condenar os recorridos
na sanção de mula no valor de R$ 53.205,00 (cinquenta e três mil, duzentos e cinco reais) a R$
106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e dez reais), conforme a previsão do art. 2ºda
Resolução TSE nº 23.600/19 e arts. 3º, §3º e 105, §2º da Lei nº 9.504/97.
Intimados, os representados apresentaram contrarrazões (ID 9276616),
manifestando-se pelo não acolhimento do recurso, sob os argumento de que:
as informações trazidas pelo recorrente carecem de veracidade,
utilizando-se de alegações já apreciadas pelo Juízo de 1º Grau, não merecendo revisão,
salientando que os representados não agiram na intenção de cometer qualquer
ilegalidade, ou ilicitude, não descumprindo qualquer norma vigente;
o objetivo do recorrente é o de tumultuar o cenário político do município com
alegações infundadas, visto que não houve comprovada violação da regulamentação
acerca de pesquisas eleitorais, demostrando agir de má-fé, sendo possível atestar uma
perseguição política por parte do representante;
não houve divulgação de qualquer pesquisa eleitoral não registrada no site
do Tribunal Superior Eleitoral,menos ainda qualquer solicitação nesse sentido por parte
de MARLON e JOEL, e o áudio juntado, além de caracterizar prova ilícita e, portanto, ter
de ser retirado dos autos, não comprova, com clareza, a autoria e destino da informação,
resultando em mera suposição por parte do recorrente;
o ato constitui somente sondagem ou enquete, visto que não houve
divulgação e meio de largo alcance e com potencial de manipulação dos interlocutores,
não se utilizando de qualquer rigor técnico ou método científico e sendo realizada fora do
período fixado na Resolução do Tribunal Superior Eleitoral. Não pode, assim, ser
confundido com “pesquisa eleitoral” – traz ainda jurisprudência da Corte Superior Eleitoral
que acompanha esse entendimento;
em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não
deve ser aplicada pena tão gravosa aos representados, visto não haver comprovação das
alegações, além de falta de dolo dos primeiros de divulgar algo que não fosse lícito, o que
diz não ser o caso;
o único elemento cognitivo que aponta o patrocínio da pesquisa por JOEL e
MARLON é o áudio juntado aos autos, o qual não é possível atestar se são, de fato, os
interlocutores, tendo eles negado a autoria do conteúdo (9275016), dessa forma,
inexistindo provas da relação de JOEL e MARLON na divulgação de tal conteúdo;
Requerem, por fim, o não conhecimento do recurso e que se negue provimento.
Num. 10631616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/10/2020 15:10:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100613584328900000010094092
Número do documento: 20100613584328900000010094092

Conforme se observa no ID 9276516, houve a intimação do Ministério Público da
decisão que recebeu o Recurso Eleitoral e, ainda que não haja previsão de pronunciamento
antes do envio dos autos ao Tribunal, ocorrida sua intimação e a demonstração de interesse de
manifestar-se nos autos, houve o pronunciamento do membro Ministério Público Eleitoral
atuante em primeiro grau (ID 9796316) no sentido de dar conhecimento ao recurso e, quanto
ao mérito, manifestou-se pelo parcial provimento, para fim de condenar os recorridos ADELISA
FERNANDES DOSSANTOS, JOAQUIM LOURENÇO, IZAIAS JOAQUIM FIGUEIREDO e
MARCOS AURÉLIO DE SOUZA, entendendo que, ao obedecer a ordem de apagar a
publicação, tais recorridos atestaram, incontestavelmente, sua autoria, e absolver os
representados JOEL ALVESDE ARAÚJO e MARLON RANCER MARQUES, já que, em relação
a estes dois recorridos, não foi possível atestar a presença de provas de qualquer infração
eleitoral.
Neste mesmo sentido, seguiu-se a manifestação da Procuradoria Regional
Eleitoral (ID 9952816).
É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, o recurso não merece provimento.
Trata-se, na origem, de representação eleitoral ajuizada pela agremiação ora
recorrente, com o objetivo responsabilizar os recorridos por divulgação de pesquisa sem prévio
registro.
Conforme é sabido, antes da divulgação de toda e qualquer pesquisa eleitoral,
visando garantir maior fidedignidade das informações divulgadas, esta deve ser previamente
registrada na Justiça Eleitoral, nos termos do artigo 33 da Lei nº 9.504/1997, que assim
estabelece:

Art. 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública
relativas às eleições ou aos candidatos, para conhecimento público, são
obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, junto à Justiça Eleitoral, até cinco
dias antes da divulgação, as seguintes informações:
I - quem contratou a pesquisa;
II - valor e origem dos recursos despendidos no trabalho;
Num. 10631616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/10/2020 15:10:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100613584328900000010094092
Número do documento: 20100613584328900000010094092

III - metodologia e período de realização da pesquisa;
IV - plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução, nível
econômico e área física de realização do trabalho a ser executado, intervalo de
confiança e margem de erro; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da
coleta de dados e do trabalho de campo;
VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;
VII - nome de quem pagou pela realização do trabalho e cópia da respectiva

nota fiscal. (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
§ 1º As informações relativas às pesquisas serão registradas nos órgãos da
Justiça Eleitoral aos quais compete fazer o registro dos candidatos.
§ 2 A Justiça Eleitoral afixará no prazo de vinte e quatro horas, no local de
o
costume, bem como divulgará em seu sítio na internet, aviso comunicando o
registro das informações a que se refere este artigo, colocando-as à disposição
dos partidos ou coligações com candidatos ao pleito, os quais a elas terão livre

acesso pelo prazo de 30 (trinta) dias. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de
2009)
§ 3º A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que
trata este artigo sujeita os responsáveis a multa no valor de cinqüenta mil a
cem mil UFIR.
§ 4º A divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, punível com
detenção de seis meses a um ano e multa no valor de cinqüenta mil a cem mil
UFIR.
§ 5 É vedada, no período de campanha eleitoral, a realização de enquetes
o

relacionadas ao processo eleitoral. (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)

O art. 2º da Resolução-TSE nº 23.600/2019 estabelece as informações de registro
obrigatório, na Justiça Eleitoral, e, por sua vez, o art. 10 da mesma Resolução também prevê
as informações que obrigatoriamente devem constar com a divulgação das pesquisas, a saber:

Art. 10. Na divulgação dos resultados de pesquisas, atuais ou não, serão
obrigatoriamente informados:
I - o período de realização da coleta de dados;
II - a margem de erro;
III - o nível de confiança;
IV - o número de entrevistas;
Num. 10631616 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/10/2020 15:10:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100613584328900000010094092
Número do documento: 20100613584328900000010094092

V - o nome da entidade ou da empresa que a realizou e, se for o caso, de quem
a contratou;
VI - o número de registro da pesquisa

Já o art. 33, §3º, da Lei nº 9.504/97, é claro ao estabelecer que “a divulgação de
pesquisa sem o prévio registro das informações de que trata este artigo sujeita os
”. A norma sancionatória é
responsáveis a multa no valor de cinquenta mil a cem mil UFIR
replicada no artigo 17 da Resolução TSE n° 23.600/2020, na qual constam os valores mínimo e
máximo da multa convertidos para a moeda oficial vigente:

Art. 17. A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações
constantes do art. 2º desta Resolução sujeita os responsáveis à multa no valor
de R$ 53.205,00 (cinquenta e três mil, duzentos e cinco reais) a R$ 106.410,00
(cento e seis mil, quatrocentos e dez reais) (Lei n° 9.504/1997, arts. 33, § 30, e
105, § 20).

Contextualizando os fatos, verifica-se que a agremiação recorrente promoveu a
presente representação eleitoral, sustentando que os recorridos ADELISA, JOAQUIM, IZAIAS
e MARCOS AURÉLIO são apoiadores e simpatizantes de MARLON e JURACI, pré-candidatos
a prefeito e vice – respectivamente – do município; e que, nessa condição, divulgaram
pesquisa eleitoral sem registro junto ao TSE, na qual constou vantagem de intenção de votos a
potenciais candidatos ao cargo de Prefeito do município de Maria Helena.
A divulgação por meio de aplicativo de mensagens (whatsapp) e perfis em rede
social Facebook, por meio de gráfico, conforme o seguinte
:
printscreen

Num. 10631616 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/10/2020 15:10:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100613584328900000010094092
Número do documento: 20100613584328900000010094092

Aduzem, ainda, que tal gráfico reproduz resultado de pesquisa planejada e
contratada pelos recorridos JOEL e MARLON, este último pré-candidato ao cargo de prefeito.
Inicialmente, o recorrente sustenta haver prova cabal de que houve contratação
da pesquisa, consubstanciada em arquivo de áudio que reproduziria mensagem de áudio que o
recorrido JOEL teria enviado via
ao recorrido MARLON.
Whatsapp
No entanto, ainda que o recorrente sustente que o áudio somente chegou ao seu
conhecimento em razão de ter sido objeto de ampla divulgação e compartilhamento, é
irretocável a conclusão da sentença no sentido de que, tratando-se de conversa pessoal, é
restrita ao conhecimento dos dois recorridos.
É inaplicável, portanto o entendimento jurisprudencial invocado pelo recorrente
relativo à validade, na seara eleitoral, das gravações ambientais ocorridas em ambientes
públicos.
Logo, além de ser questionável a licitude dessa prova, já que sequer houve a
identificação do responsável pelo seu envio a terceiro não participante da conversa, o
recorrente não instruiu a inicial com a prova de autenticidade do áudio.
Assim, não há prova da contratação e publicação da pesquisa pelos recorridos
JOEL e MARLON e tampouco do seu envolvimento com as postagens no
pelos
Facebook
demais recorridos.
Por outro lado, no que tange ao conteúdo postado, não é possível classificar o
gráfico impugnado como pesquisa eleitoral, ainda que desacompanhado de qualquer alerta de
que disso não se tratava.
Isso porque, apesar da ausência de tal aviso, não há sequer afirmação de que se
trata de pesquisa e seu conteúdo não contém todos os elementos que assim possam
caracterizá-lo como pesquisa eleitoral, tais como: o período de realização da coleta de dados;
margem de erro; o nível de confiança; número de entrevistas; o nome da entidade ou da
empresa que a realizou e, se for o caso, de quem a contratou e o número de registro perante a
Justiça Eleitoral.
Não há sequer qualquer referência às eleições municipais de 2020, a partidos
políticos ou grupos partidários e nem ao cargo a que se refere.
Nos moldes em que foi divulgado tal gráfico, configura simples colocação de
supostos pré-candidatos ou candidatos em ordem de preferência, sem qualquer potencialidade
de interferir no pleito.
Desse modo, sem observância do rigor técnico, e sem qualquer indício de que
tenha havido um plano amostral criterioso, dentro de padrões científicos, com metodologia e
ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução, nível econômico e área física de
realização do trabalho a ser executado, intervalo de confiança e margem de erro, não é
possível que tal conteúdo seja admitido como pesquisa, tratando-se de mera enquete. Aliás,
justamente por se tratar de mero gráfico, sequer é possível concluir que seu teor tenha tido
potencial de induzir o eleitor a acreditar que se tratava de uma pesquisa.
Num. 10631616 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/10/2020 15:10:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100613584328900000010094092
Número do documento: 20100613584328900000010094092

Com efeito, conforme o art. 23, §1º da Resolução TSE nº 23.600/2019, “
entende-se por enquete ou sondagem o levantamento de opiniões sem plano amostral, que
dependa da participação espontânea do interessado, e que não utilize método científico para
sua realização, quando apresentados resultados que possibilitem ao eleitor inferir a ordem dos
”.
candidatos na disputa
Nesse sentido, citam-se precedentes relativos a publicação de gráficos
configurada como enquete:

EMENTA: ELEIÇÕES 2016. REPRESENTAÇÃO. PESQUISA ELEITORAL.
SONDAGEM.
DIVULGAÇÃO.
WHATSAPP.
MULTA.
DESCABIMENTO.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE
RECURSAL AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. "A sentença publicada após o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, previsto no
art. 96, § 5º e 7º, da Lei nº 9.504/97, tem como termo inicial para recurso a
intimação do representado. (...). Precedentes: REspe nº 26.078/RO, de minha
relatoria, DJ de 6.12.2006; AgRg no REspe nº 24.955, Rel. Min. Luiz Carlos
Madeira, DJ de 15.4.2005; Ag nº 4.477/PR, Rel. Min. Luiz Carlos Madeira, DJ de
26.3.2004." (TSE, REspe nº 28215, Rel. Min. JOSÉ AUGUSTO DELGADO, DJ de
14/09/2007).
2. "Mensagem veiculada via whatsapp, contendo uma mera 'simulação de
enquete', que não contém quaisquer dos requisitos contidos no art. 33 da
Lei 9.504/97, não atrai a sanção de multa, em virtude de sua ineficácia para
r" (TRE/PR, RE nº 120-15, Rel. Dr. PAULO
influir na convicção do eleito
AFONSO DA MOTTA RIBEIRO, j. em 25/09/2016).
3. Recurso conhecido e provido.
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL n 27255, ACÓRDÃO n 52684 de 01/12/2016,
Relator ADALBERTO JORGE XISTO PEREIRA, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 01/12/2016 )

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PESQUISA ELEITORAL SEM
REGISTRO. ARTIGOS 33, § 3º, DA LEI Nº 9.504/97 E 17, DA RESOLUÇÃO TSE
Nº
23.453/2015.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR
DE
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
REJEITADA.
MÉRITO.
ALEGAÇÃO
DE
DIVULGAÇÃO DE PESQUISA ELEITORAL, NO PERFIL DO RECORRENTE,
, SEM O PRÉVIO REGISTRO, EXIGIDO PELA
NA REDE SOCIAL FACEBOOK
LEGISLAÇÃO ELEITORAL. PUBLICAÇÃO DE DADOS QUE SE ASSEMELHA A
. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE MULTA. PROVIMENTO DO
ENQUETE
Num. 10631616 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/10/2020 15:10:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100613584328900000010094092
Número do documento: 20100613584328900000010094092

RECURSO,
PARA
AFASTAR
A
MULTA
APLICADA.
PETIÇÃO
PROTOCOLIZADA APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO NÃO CONHECIDA.
(TRE/SP - RECURSO ELEITORAL nº 29335, Acórdão, Relator(a) Min. Fábio
Prieto de Souza, Publicação: DJESP - Diário da Justiça Eletrônico do TRE-SP,
Data 05/10/2017)

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE PESQUISA SEM PRÉVIO REGISTRO.
COMPARTILHAMENTO. FACEBOOK. ENQUADRAMENTO COMO ENQUETE.
NÃO EQUIPARÁVEL À PESQUISA ELEITORAL. ART. 23, PARÁGRAFO
ÚNICO, DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.453/15. E ARTIGO 33, § 5°, DA LEI
. CONDUTA PROIBIDA. INCIDÊNCIA. MULTA. PREVISÃO LEGAL.
9.504/97
AUSÊNCIA. CONHECIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL PARA REFORMAR A
SENTENÇA SOMENTE PARA AFASTAR A MULTA.
1. Levantamento de intenção de votos durante o período da campanha eleitoral,
sem a exigência de rigor técnico ou método científico em sua formulação, e em
desobediência aos padrões mínimos exigidos pela legislação eleitoral, levam ao
seu enquadramento como enquete ou sondagem (Res. TSE n° 23.453/2015, art.
23), pois não define de forma sistemática as tendências de uma parcela da
sociedade quanto à preferência de voto.
2. No caso vertente, houve divulgação, no perfil do facebook "Sol Nobre
Ferreira", através de compartilhamento de postagem do usuário desconhecido da
rede social "Luis Correia", de uma espécie de enquete feita sobre intenção de
votos do eleitorado em Ocara/Ce, sob a forma de percentuais e gráfico,
considerando os dois principais candidatos para o cargo de prefeito, resultado da
percepção do referido usuário em supostas andanças em diversos distritos e
bairros.
3. Desse modo, vê-se que referida "estatística" fora realizada de maneira
simplória, meramente informal, sem qualquer rigor metodológico ou cunho
científico, sem nenhuma obediência aos requisitos da legislação (incisos I a VII do
artigo 33 da Lei nº 9.504/97), razão pela qual se trata de mera enquete ou
sondagem, e não como pesquisa.
(...)
6. Recurso provido, reforma parcial da sentença, somente para afastar a multa
aplicada.
(TRE/CE - RECURSO ELEITORAL n 12945, ACÓRDÃO n 12945 de 06/06/2017,
Relator FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO, Publicação: DJE - Diário
de Justiça Eletrônico, Tomo 106, Data 8/6/2017, Página 7)

Num. 10631616 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/10/2020 15:10:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100613584328900000010094092
Número do documento: 20100613584328900000010094092

Chama atenção ainda o longo intervalo de tempo entre a publicação do gráfico,
ocorrida no mês de julho e a data das eleições que serão realizadas em 15 de novembro de
2020. Inclusive, no mês de julho sequer haviam ocorrido as convenções partidárias, portanto,
sem definição quanto aos concorrentes ao pleito eleitoral.
E, ainda que não se exija prova da potencialidade de alterar o resultado das
eleições para a configuração da infração eleitoral prevista no § 3º do art. 33 da Lei nº
9.504/1997, por mais que possam ter ocorrido comentários e compartilhamentos do conteúdo,
pelo que consta nos autos, a repercussão do referido gráfico foi pífia, já que somando-se as
publicações dos quatro recorridos, houve apenas 47 reações (curtidas), situação que pode se
justificar em virtude do menor interesse do eleitorado face a um cenário ainda de indefinições,
de modo que mínimo, senão inexistente, a possibilidade de ter influenciado, de alguma forma,
o eleitor.
Logo, de qualquer ângulo que se analise a divulgação do gráfico em questão, sem
rigor técnico-científico e com critérios precários de realização, trata-se de conteúdo que se
caracteriza como mera enquete, para a qual não se exige prévio registro junto à Justiça
Eleitoral.
Ademais, o caput do art. 23 da citada Resolução vedava a realização de
, em consonância com os art. 33, § 5ª e
enquetes a partir de 15 de agosto do ano da eleição
o art. 36, ambos da Lei nº 9.504/1997, sendo que este último prevê a data a partir da qual é
permitida a propaganda eleitoral. Considerando o quadro de Pandemia da Covid-19 e em
observância à Emenda Constitucional nº 107/2020, houve alteração deste marco
temporal para as Eleições de 2020, que passou a ser a partir de 26 de setembro, nos
.
termos da Res. TSE nº 23.607/2020
Assim, como, no caso, a publicação ocorreu no mês de julho de 2020, não há se
falar em período vedado, sendo a jurisprudência consolidada no sentido de que antes do
período eleitoral propriamente dito, não há qualquer vedação para a publicação de enquetes.
Nesse sentido:

EMENTA - RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016 - REPRESENTAÇÃO -
PROPAGANDA ELEITORAL. INTERNET. WHATSAPP - ALEGAÇÃO DE
DIVULGAÇÃO IRREGULAR DE PESQUISA ELEITORAL POR MEIO DE
"WHATSAPP" - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - NÃO CONFIGURAÇÃO.
CONFIGURAÇÃO
DE
ARREMEDO
DE
"ENQUETE"
-
PERÍODO
- ART. 23 DA RESOLUÇÃO TSE Nº
PRÉ-ELEITORAL - POSSIBILIDADE
23.453/TSE E ART. 33, § 5º DA LEI Nº 9.504/2007- DIVULGAÇÃO - RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL n 27032, ACÓRDÃO n 52329 de 24/10/2016,
Relator LOURIVAL PEDRO CHEMIM, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 24/10/2016)
Num. 10631616 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/10/2020 15:10:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100613584328900000010094092
Número do documento: 20100613584328900000010094092

Desta forma, não havendo elementos mínimos para a caracterização da
publicação como uma pesquisa eleitoral, não é possível a aplicação da multa prevista no art.
33 § 5º da Lei n. 9.504/97.
De todo modo, não é demais ressaltar que eventuais futuras divulgações de
resultados de pesquisas/enquetes pelos recorridos também estarão sujeitas à apreciação da
Justiça Eleitoral, se vier a ser provocada.
É certo que cumpre, a todos aqueles que realizam e divulgam enquetes, todo o
cuidado no momento de sua divulgação, de forma que reste claro aos eleitores que se trata de
mero levantamento informal, sem rigor técnico-científico e sem plano amostral, abstendo-se de
comentários que possam induzir de qualquer forma os eleitores de que seus resultados
possuam mesmo nível de confiabilidade dos decorrentes de pesquisas eleitorais.
De qualquer sorte, conforme já assentado, desde 26 de setembro está vedada a
divulgação de enquetes relativas às eleições municipais de 2020.
Por todos esses motivos, e tendo-se a publicação havida como mera enquete
divulgada em momento anterior ao período eleitoral, a manutenção da sentença de
improcedência é medida que se impõe.
A toda evidência, o desprovimento do recurso não autoriza que o conteúdo
impugnado seja republicado pelos recorridos, mormente porque já iniciado o período vedado
para a publicação de enquetes. Assim, cabe a determinação, de ofício, aos recorridos, para a
retirada da publicação, caso o conteúdo tenha sido novamente postado, bem como para que se
abstenham de publicar, durante o período vedado, o conteúdo impugnado objeto destes autos.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe
provimento, para o fim de manter hígida a sentença que jugou improcedentes os pedidos
formulados na presente representação, com a determinação, de ofício, aos recorridos, de
retirada da publicação, caso o conteúdo tenha sido novamente postado, bem como para que se
abstenham de republicar, durante o período vedado, o conteúdo impugnado
É como voto.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - Relator

Num. 10631616 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/10/2020 15:10:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100613584328900000010094092
Número do documento: 20100613584328900000010094092

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600050-85.2020.6.16.0142 - Maria Helena - PARANÁ - RELATOR: DES.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: PATRIOTA - MARIA HELENA - PR - MUNICIPAL -
Advogados do RECORRENTE: MARCELO APARECIDO RODRIGUES RIBEIRO - PR54270, JOSE
PENTO NETO - PR5316000A - RECORRIDO: ADELISA FERNANDES DOS SANTOS -
RECORRIDO: JOAQUIM LOURENCO - RECORRIDO: JOEL ALVES DE ARAUJO - RECORRIDO:
ISAIAS JOAQUIM FIGUEIREDO - RECORRIDO: MARCOS AURELIO DE SOUZA - RECORRIDO:
MARLON RANCER MARQUES - Advogados dos RECORRIDOS: ANDERSON WAGNER
MARCONI - PR35325, JOEL ALVES DE ARAUJO - PR0058503.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 05.10.2020.
Num. 10631616 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/10/2020 15:10:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100613584328900000010094092
Número do documento: 20100613584328900000010094092